Tribunal: TJDFT
Processo: 0709189-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0709189-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO, LUIZ JOSE PACHECO VAZ MANSO FILHO AGRAVADO: MARIA GORETE BIZERRA ARAUJO, MARCO AURELIO ANTUNES ARAUJO D E S P A C H O Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos para futura inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora